Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-52.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002328-52.2019.8.14.0136

APELANTE: EDIVAN LOPES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 11 (ONZE) PETECAS DE CRACK - CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO A POSSE DA DROGA SOB A JUSTIFICATIVA DE USO PRÓPRIO – PRETENSÃO DE DESCLASSICAÇÃO DA TRAFICÂNCIA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, §2º DA LEI Nº 11.343/06
–
A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA - PEDIDO ALTERNATIVO – CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS A QUE RESPONDE O RECORRENTE -

HABITUALIDADE DO APELANTE EM ATIVIDADE ILÍCITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – PROVAS DOS AUTOS QUE CONFIRMAM A CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA– PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA – PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06

- 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante confessa a posse das 11 (onze) petecas de crack, porém, rechaça a traficância, justificando que a droga se destinava ao uso próprio. A condição de usuário não afasta a configuração da traficância, crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2.

Não merece prosperar a pretensão do recorrente acerca da configuração do tráfico privilegiado, na medida em que existência de outros feitos penais contra o apelante denotam habitualidade deste em atividade criminosa. Não preenchimento dos requisitos impostos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado, pretendido pelo recorrente.

3.

Em que pese o recorrente pugne pela exclusão do aumento de pena, vê-se que a dosimetria realizada pelo julgador de piso não contemplou nenhum aumento de pena, fixando a pena definitiva no mínimo legal, ou seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

2. Devidamente delineados nos autos a autoria e a materialidade do crime imputado ao acusado, ora recorrente, deve ser mantida sentença vergastada em sua integralidade.

3. Apelação conhecida, porém, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 16 à 23 de maio de 2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma Sra Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0002328-52.2019.8.14.0136,
interposta pelo réu
EDIVAN LOPES SILVA
, por meio de advogado, contra a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA
nos autos da ação penal nº
0002328-52.2019.8.14.0136 (autos físicos),
que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante por incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
,
impondo-lhe a pena de
05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Num. 7781468 - Pág. 2/5).

Em suas razões recursais (
Num. 7781469 - Pág. 4/11),
o apelante afirma que o julgador analisou de forma demasiadamente sucinta, sem a fundamentação necessária para a condenação, e em total inobservância ao princípio constitucional de presunção de inocência. Afirma que é usuário de drogas, e que dos autos não consta qualquer prova de que exerce a traficância, ou até mesmo de que a substância que levava consigo era entorpecente.

Pugna o recorrente a sua absolvição, e alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para o uso de drogas, conforme previsão do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

E, caso não reconhecido a configuração do uso de drogas, requer seja aplicado ao acusado o tráfico privilegiado, com a redução da pena ao patamar de 2/3 (dois terços), máximo assinalado no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Pugna, ainda, seja afastado o aumento da pena aplicada ao apelante, por falta de embasamento legal, ou que seja alterado a fração utilizada, para o mínimo legal, e consequentemente, seja substituída a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direito. Ao final, busca a reforma da sentença, de modo que seja imposta contra si a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, por entender ser a penalidade justa

A Promotoria de Justiça do Estado apresentou contrarrazões ao recurso apresentadas pela manutenção da sentença vergastada -
Num. 7781471, p.4/9.

Instado a manifestar-se
(Num. 8991922 - Pág. 1/9),
o P
arquet
de 2º grau, por meio de parecer da lavra da D. Procuradora de Justiça, Dr. Haroldo Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se em sua totalidade a sentença objurgada, eis que escorreita.

Eis o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o presente recurso seja incluído na pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

O presente recurso de apelação circunda o inconformismo do apelante em relação à sentença que decretou contra si condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da lei nº 11.343/06.

Do que foi apurado nas fases investigativa e processual, informam os presentes autos que o apelante conduzia por volta das 18 horas do dia 28/03/2019 uma motocicleta honda/pop100, placa QDE8024, na via pública da cidade de Canaã dos Carajás/PA, e ao avistar a viatura da Polícia Militar, tentou empreender fuga, sem sucesso, em razão das condições desfavoráveis do asfaltamento da pista. Assim, após revista pessoal do acusado, com este foram encontradas 11 (onze) “petecas” de “crack” e o valor de R$ 208,00 (duzentos e oito) reais.

O primeiro ponto da sentença recorrida que o recorrente pretende modificação é o afastamento do tráfico de drogas, para que seja reconhecido o uso pessoal da droga apreendida pelo acusado, ou, de maneira alternativa, reste configurado o
crime de tráfico privilegiado
, previsto no o art. 33, §4º da lei nº 11.343/06, e a consequente redução da pena ao patamar máximo de 2/3.

Vejamos.

O apelante confessou

ser o dono da droga apreendida, porém, afirma veementemente que era para o uso pessoal. Diz que foi preso anteriormente, ocasião em que confessou o ilícito penal da traficância e que no cárcere obteve o vício do “crack”.

Afirma ainda o recorrente que foi abordado pela polícia no momento em que retornava à sua residência para consumir as 11 (onze) “petecas de crack” que havia acabado de comprar, e que o valor que carregava consigo, o de R$ 208,00 (duzentos e oito Reais), destinava-se ao pagamento do aluguel de um Lava Jato. Ouvido em juízo, de maneira resumida declarou (
Núm.

7781405, 7781406, 7781407)
:

(...) que havia comprado a droga apreendida para consumo próprio, e que foi pego quando estava chegando em sua
residência e que o valor apreendido era para pagar o aluguel do Lava-Jato;

diz que consome as 11 (onze) pedras de crack no período de 3 (três) horas; que não estava com os utensílios necessários para consumo (cachimbo) porque estavam em sua casa, local em que faria o consumo;
Que compra drogas todos os dias ou dia sim, dia não, e que comprou naquela ocasião, 10 reais cada peteca de crack e que ganhou 01 (uma); que comprou no km 45 e que não recorda o endereço; Que no outro processo, que foi julgado em 20017, estava levando consigo 06 petecas e 6 gramas de crack; disse que no primeiro processo confessou a traficância, e que agora era para uso, e que adquiriu o vício do crack na prisão (...) –
grifamos.

As afirmações do acusado não encontram amparo no conjunto probatório constantes dos autos. Isso porque das informações extraídas do sistema INFOPEN (Num. 7781397 - Pág. 5), vê-se que o acusado possui habitualidade na traficância, eis que reponde a vários processos por incurso no referido crime, tendo contra si inclusive condenação de tráfico de drogas, nos autos da ação penal nº 0009997-64.2016.8.14.0136, o que de pronto afasta o argumento de que a droga apreendida era para seu consumo, bem como a incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Sustenta o apelante que não há provas da traficância, e que sua condenação adveio de provas rasas, em inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a esse ponto, tem-se que a autoria restou devidamente comprovada pelas testemunhas arroladas pela acusação, compostas por policiais de serviço no dia do fato, ocorrido em 28/03/2019. Veja-se:

O policial militar CLEITON ROSÁRIO QUARESMA –

disse, em breve resumo, que já tinha havia outras denúncias anteriores contra o acusado informando que o mesmo exercia a traficância. Narrou ser o acusado revistado, com ele foram encontradas as drogas com ele. Apesar de não lembrar qual a substância, se crack ou cocaína, e nem a maneira como estavam acondicionadas,
disse que a quantidade era expressiva
, conforme mídia constante no Núm.
7781414 e 7781415 - grifamos.

No mesmo sentido as informações trazidas pelo
policial militar FRANCISCO FRANCIANE MOURÃO,

que ao juízo esclareceu que a qualidade da droga, se consideradas a realidade de Canaã,
acredita que era para tráfico e não para uso do acusado, acrescentando que o acusado já era conhecido pelos outros policiais militares pelo comércio de drogas
(Núm. 7781402 e 7781403).

Dessa maneira,
no que tange a autoria do crime, extrai-se dos autos que resta devidamente demonstrada
por depoimento de testemunhas harmônicos entre si, muito embora o apelante tenha refutado a traficância sob a justificativa de que a droga seria destinada ao seu próprio uso. Ao ser ouvido pelo Juízo primevo, assumiu ser o possuidor da totalidade da droga apreendida, o que o fez de maneira consciente e suficiente para a classificação de sua conduta delitiva como a tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto a materialidade, também restou comprovada.

No que se refere ao argumento do apelante de que não existe prova de substância ilícita encontrada em seu poder, insta destacar que o laudo toxicológico de constatação provisório acostado
no ID 8969572 - Pág. 1
, atesta a natureza da substância da droga apreendida – crack,
restando demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas

Destaca-se, ainda, que o referido laudo, inobstante tenha sido juntado nos presentes autos recursais em razão em diligência requerida pelo Ministério Público nesta instância superior, resta induvidoso que estava inserido nos autos principais, eis que foi mencionado nas alegações finais da acusação (Num. 7781471 - Pág. 7), bem como na sentença ora vergastada (Num. 7781471 - Pág. 6).

Necessário ponderar, ainda, que a confessada condição de usuário do apelante não elide a sua condição de traficante, motivo pelo qual cabível a condenação no referido tipo.

Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva. 2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 03 do IPL, laudo de constatação provisória, fl. 21 do IPL e laudo de exame toxicológico definitivo, juntando à fl. 34 dos autos. 3. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual
4.
O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. 5. o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. 6. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado
. 7. Em sendo assim, a prova material, aliado aos depoimentos testemunhais, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 8. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006. 9.
A natureza da droga,
a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.
Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
. (...) (TJ-PA - APR: 00005835020148140059 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga, associadas aos depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2. Considerando a culpabilidade do réu, a quantidade da droga (365g de maconha) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pela não incidência da diminuição decorrente do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
. 3 . Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena. 4. Inviável a modificação do regime inicial de pena fixado pelo juízo, qual seja, o semiaberto, vez que corresponde ao quantum de pena definido no decisum e em estrita obediência aos ditames legais, ex vi do art. 33, § 2º, ?b? e § 3º, do CP. 5 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APR: 00005829020158140104 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 21/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/07/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM USUÁRIOS. INCABÍVEL
. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7568076, 7568076, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) –
grifamos.

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS C/C ROUBO MAJORADO - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA L. 11.343/06 PARA O DO ART. 28 – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 15 (quinze) porções encontradas em poder do apelante era maconha, bem como por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, dada a quantidade considerável de droga e a sua forma de acondicionamento. Assim, inviável o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. (...) (6707751, 6707751, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

O julgamento dos feitos penais deve ocorrer em conformidade com o

imperativo do art. 155 do código de processo penal e ainda, com supedâneo no princípio do livre convencimento motivado.

No presente caso, vê-se que o julgador primevo laborou em acerto ao julgar procedente a denúncia oferecida contra o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que as circunstâncias do crime são claras, e afastam de pronto as hipóteses de uso pessoal da droga ou de tráfico privilegiado, e por consequência, a redução da pena almejada pelo recorrente.

Por fim, em que pese o apelante pugne nos pedidos finais do recurso pela exclusão do aumento de pena por falta de embasamento legal, vê-se que a dosimetria realizada pelo juízo primevo operou-se dentro dos parâmetros legais, culminando no mínimo legal
a pena definitiva imposta ao apelante, qual seja, 05 (anos) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, prevista pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Devidamente comprovados a autoria e a materialidade, inexiste amparo legal no inconformismo do apelante que justifique retoques na sentença objurgada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos acima.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/05/2022